Tribunal: TJMT
Processo: 1017538-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017538-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI - CNPJ: 28.251.378/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), FELIPE HAAS ALBUQUERQUE - CPF: 011.069.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PIRES RIBEIRO DE MENEZES - CPF: 665.072.276-68 (ADVOGADO), ADRIANO SILVA NASCIMENTO - CPF: 119.969.268-96 (AGRAVANTE), RENATA MIRANDA NASCIMENTO - CPF: 307.315.598-86 (AGRAVANTE), EMERSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 758.236.086-91 (ADVOGADO), NILZA FERREIRA BARROS - CPF: 039.159.801-53 (AGRAVADO), CASA DE PEDRA AGRO INDUSTRIAL COM EXP E EMP HOTELEIR LT - CNPJ: 03.097.615/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese a parte recorrente defender que ocorreu o julgamento “extra petita”, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que, além da ação de reintegração estar relacionada ao direito de posse do bem e a ação reivindicatória ser decorrente do jus possidendi, que é o direito à posse que decorre da propriedade, a Magistrada, ao deferir a liminar, não analisou a comprovação da efetiva propriedade, mas sim, a efetiva posse sobre o bem imóvel.

Lado outro, constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, a Juíza que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANO SILVA NASCIMENTO e RENATA MIRANDA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela de Urgência de Imissão de Posse no. 1000534-88.2022.8.11.0028, ajuizada em seu desfavor por NILZA FERREIRA BARROS e CASA DE PEDRA – AGRO-INDUSTRIAL, COMERCIAL, EXPORTADORA E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, que, após a realização de audiência de justificação realizada nos autos, deferiu a tutela antecipada com o fim de determinar que a parte requerida desocupe o imóvel descrito na inicial, qual seja, a Fazenda São Miguel do Cassange, registrada nas matrículas no 9.598, no 9.597 e no 9.596, naquela urbe, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão foi proferida em total contradição ao que consta dos autos e em total afronta à legislação aplicável à hipótese, pois proferida sem observância aos mínimos requisitos legais exigidos à concessão da liminar, além de ter ocorrido o julgamento “extra petita”, considerando-se que a decisão deferiu a reintegração de posse ao invés da imissão na posse, conforme pedido formulado na exordial do feito originário.

Assevera que o domínio da coisa reivindicada por parte das Agravadas não está inquestionavelmente demonstrado na inicial, bem como não lograram êxito em delimitar, de forma escorreita de dúvidas e especificada, a dimensão, a localização e as confrontações da área reivindicada.

Anota que a prova testemunhal não logrou êxito em cumprir o segundo requisito da Ação Reivindicatória, na medida em que não pôde individuar a coisa pretendida, ou seja, não demonstrou os exatos limites e confrontações do imóvel, identificando-o minuciosamente; bem como também, todas as testemunhas sabem da suposta invasão por ouvir dizer, e através de terceiros ou da própria agravada Nilza.

Defende que a posse dos agravantes, além de velha, é justa, pois oriunda de justo título, conforme contratos de Venda e Compra acostados.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, determinando-se a reforma da decisão ora agravada, com a revogação da liminar deferida e o retorno dos autos ao status quo ante, prosseguindo-se o feito dos autos originários, a partir de então, na forma processual estabelecida para as Ações Reivindicatórias, conforme pedido inicial daquela ação.

O pedido liminar foi indeferido (ID 142144681).

Contraminuta da parte agravada (ID 144059667).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela de Urgência de Imissão de Posse proposta por NILZA FERREIRA BARROS e CASA DE PEDRA – AGRO-INDUSTRIAL, COMERCIAL, EXPORTADORA E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA em face de MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI, ADRIANO SILVA NASCIMENTO e RENATA MIRANDA NASCIMENTO.

A parte autora alega ser proprietária de uma área de terras rurais com 1.300,00 hectares, denominada Fazenda São Miguel do Cassange, composta por três glebas com 650,00 hectares, 550,00 hectares e 100,00 hectares, inscritas nas matrículas no 9.598, no 9.597 e no 9.596.

Relata que, no dia 26/01/2022, a autora ficou sabendo por vizinhos que a parte requerida teria invadido a propriedade, colocando cadeado nas porteiras de acesso e uma placa na entrada com a denominação Fazenda Cacique II.

Por tal motivo, requereu a tutela de urgência para determinar a imissão de posse em favor das requerentes, expedindo-se, para tanto, o competente mandado, inclusive com ordem de arrombamento ou desfazimento de qualquer obstrução, observando-se, quanto, ao mais, as demais formalidades que se fizerem necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

A audiência de justificação foi realizada no dia 29/04/2021, e, após, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse pleiteada pela parte autora, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente.

Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta.

Na hipótese, a Magistrada a quo entendeu que a imissão na posse é direito devido a quem nunca teve a posse do bem, o que não é o caso da parte requerente, uma vez que a posse do imóvel já foi exercida por ela, havendo alegação de esbulho pelo requerido, tratando-se, portanto, de medida de reintegração de posse.

Nesse sentido, em que pese a parte recorrente defender que ocorreu o julgamento “extra petita”, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que, além da ação de reintegração estar relacionada ao direito de posse do bem e a ação reivindicatória ser decorrente do jus possidendi, que é o direito à posse que decorre da propriedade, a Magistrada, ao deferir a liminar, não analisou a comprovação da efetiva propriedade, mas sim, a efetiva posse sobre o bem imóvel.

Lado outro, constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, a Juíza que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, o seguinte trecho para evitar tautologia:

“Em audiência de justificação, a testemunha José Claudemir relatou em audiência que conhece a Sra. Nilza acerca de 10 anos. Que conhece a Fazenda São Miguel do Cassange. Que sabe que a Fazendo tem mais de 1.300 hectares, pois foi ele quem fez o georreferenciamento da área. Que esse ano foi chamado pela autora para verificar um documento que significaria sobreposição de áreas. Que ao visitar a área, se deparou com novos ocupantes. Que se recorda que na placa da Fazenda consta a denominação Cacique II. Que a Fazenda possui apenas uma porteira. Que sabe que ela mora em Cuiabá. Que não tem conhecimento se a autora visita a Fazenda, mas que sabe que alguém “olha pra ela”. Que a autora comentou com a testemunha que tomou conhecimento sobre a invasão esse ano. Que não conhece Ronaldo Galvão e se possuía um imóvel na mesma área. Que não tem conhecimento se a autora ofereceu a Fazenda para os requeridos, para compra. Que reconhece a foto da porteira como sendo a da Fazenda São Miguel do Cassange. Que a mesma porteira é utilizada para entrar em duas áreas.

A testemunha Boaventura Vieira da Silva relatou que conhece a autora como Dona Zazá desde 2002. Que já trabalhou na Fazenda São Miguel do Cassange em 2005. Que tem conhecimento que a autora é atual proprietária de 1.300 hectares que estão registrada em 03 matrículas. Que todo mundo tinha conhecimento que a autora era dona da área. Que autora prestava serviços a turistas. Que tem certeza que a autora é dona do imóvel desde essa época. Que não tem conhecimento se alguém cuida da área para a autora. Que atualmente só tomou conhecimento de que “tem um pessoal que tá invadindo a terra dela”. Que sabe que a porteira está trancada e acredita que desde janeiro. Que tem conhecimento que a área ocupada pelos requeridos é a mesma de propriedade da autora. Que conhece o Sr. Ronaldo Galvão apenas de vista. Que ficou sabendo que o Sr. Ronaldo Galvão comprou as terras do “Japonês”. Que se recorda que a porteira está com cadeado.

A testemunha Solani relatou que não conhece a autora, mas que seu genitor era vizinho próximo a Fazenda. Que tem conhecimento que a autora é proprietária do imóvel desde 2004, pois foi quando seu genitor adquiriu sua propriedade a requerente já estava na área. Que não sabe ao certo quantos hectares a autora possui, mas que acredita ser mais de 1.000 hectares. Que seu pai levava óleo diesel e comprar pra Fazenda da autora. Que não sabe dizer se a autora está na posse do imóvel atualmente, pois ficou sabendo que a Fazenda tinha sido ocupada por terceiros. Que chegou a ir até a Fazenda, mas a requerente não estava. Que estava tudo fechado. Que ficou sabendo que a porteira estava fechada. Que não tem contato com a autora. Que acredita que a porteira foi trancada há menos de 01 ano. Que não conhece o requerido o Adriano pessoalmente, apenas por whatsapp. Que não conhece Felipe Haas Albuquerque.
”

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE (CPC/15, ART. 561) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a demonstração da posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, é cabível a reintegração da posse.” (TJ-MT, RAC no 0004004-71.2013.8.11.0025, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO LIMINAR QUE REINTEGROU A AUTORA NA POSSE – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE PRETÉRITA DA AUTORA – ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia. III – A liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada porque esta logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio de testemunhas, quanto em fartas provas documentais, a condição de possuidora da área em questão e o esbulho praticado pela demandada.” (TJ-MT, AI 1003665-63.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR (ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC). COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. Na hipótese, em sede de cognição sumária, a par também dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia do alegado, há elementos suficientes a amparar a proteção possessória reclamada pelo autor, restando afastada a conclusão de ausência da posse anterior sobre o imóvel residencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081944183, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 19/09/2019)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022